Tribunal: TJMT
Processo: 0005595-30.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005595-30.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA HELENA GONCALVES SENABIO - CPF: 067.666.881-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA E DEMAIS ATOS POSTERIORES

– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
LEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR
– PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE AUTORIZARAM A REVISTA PESSOAL E POSTERIOR INGRESSO NO IMÓVEL – IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO PROCESSUAL
–
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Afasta-se a declarada nulidade da abordagem e busca pessoal realizada inicialmente em terceiro, uma vez que esta foi feita nos moldes dos artigos 240, § 2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haver fundadas suspeitas de que a apelada estaria comercializando drogas, revelada pela denúncia prévia de que uma mulher, sendo declinadas as características pessoais e o endereço, estava vendendo entorpecentes, e, constatada a mesma situação apontada ao localizar a ré em frente à sua residência, a qual empreendeu fuga para o interior da sua casa com a aproximação da equipe policial, ocasião em que foi realizado seu acompanhamento e apreendidas porções de maconha no seu domicílio.

Apelo ministerial provido para validar a busca pessoal e domiciliar, bem como a apreensão de drogas e demais atos subsequentes, determinando a remessa do feito ao Magistrado Sentenciante, para análise do mérito
processual.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:

MARIA HELENA GONÇALVES SENABIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
recorre da r. sentença proferida pelo NAE – Núcleo de Atuação Estratégica da Corregedoria Geral de Justiça, que, nos autos da ação penal n.o 0005595-30.2019.8.11.0002,
absolveu
a acusada
MARIA HELENA GONÇALVES SENABIO
da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.o 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 183593927 o i. Ministério Público pleiteia a condenação da ré, consubstanciada na
inexistência de vício na realização da abordagem inicial
, posto que a
busca pessoal
em terceiro foi realizada após fundadas suspeitas, e, consequente
busca domiciliar
, havendo
provas suficientes
acerca da traficância imputada à recorrida.

Nas contrarrazões vistas no ID 183593931, a defesa refuta os argumentos do
parquet
e requer
a manutenção da r. sentença absolutória
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 184309183, opina pelo
pr
ovimento
do
recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

O Ministério Público, preliminarmente, sustenta em suas razões recursais que a decisão de primeira instância que considerou ilegal a busca pessoal realizada no indivíduo que estava juntamente com a apelada, culminando na nulidade desse ato e dos subsequentes, com base na
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
, não merece prosperar, haja vista que
houve
fundadas suspeitas para a inicial revista pessoal
pelos policiais militares, que posteriormente resultou na busca domiciliar, em razão da fuga da acusada para o interior do imóvel, e localização do material ilícito.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão ministerial
merece amparo,
uma vez que não houve ilegalidade na atuação policial passível de nulidade.

Ressai da denúncia que no dia
21 de maio de 2019
, por volta das 18h20, na rua Sinop, quadra 06, no. 30, bairro Tancredo Neves, em Cuiabá-MT, a recorrida
MARIA HELENA GONÇALVES SENABIO

tinha em depósito
, para consumo de terceiros,
03 (três) porções de maconha equivalentes a 302,92 (trezentos e dois gramas e noventa e dois centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa da exordial acusatória, a Polícia Militar estava recebendo várias denúncias anônimas informando que, em um imóvel próximo a ponte do bairro Tancredo Neves,
“uma mulher corpulenta e com o cabelo vermelho comercializava entorpecentes em sua residência”
(sic). Em decorrência disso, a guarnição, de posse dessas informações e das características da suspeita, diligenciou até o local apontado, onde os policiais se depararam com o indivíduo
Diogo
em frente à casa juntamente com a denunciada
MARIA
, proprietária do imóvel, que apresentava as mesmas características descritas nas denúncias. Ato contínuo, a acusada, desobedecendo ordens dos agentes públicos, evadiu-se para o interior da casa, motivo pelo qual foi acompanhada pelos policiais.

Consta na peça inaugural que no interior do imóvel, os militares se depararam com
Geanderson
e foi realizada busca pessoal tanto nesse último quanto em
Diogo
e nada ilícito encontrado. Em continuidade à revista domiciliar, foram apreendidos um pedaço de maconha escondido em um rodapé e outras duas trouxinhas dessa substância proscrita em uma sacola plástica, além de R$130,00 (cento e trinta reais) em cima da mesa. Ainda naquele domicílio, o suspeito
Geanderson
confessou que comprou um cigarro de maconha com a denunciada, assim como
Diogo
admitiu que foi até aquela moradia para adquirir maconha. [Denúncia, ID 183594787, págs. 1-3].

À guisa de contextualização, o magistrado sentenciante do NAE – Núcleo de Atuação Estratégica da Corregedoria Geral de Justiça,
absolveu
a acusada
MARIA HELENA GONÇALVES SENABIO
da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.o 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, consoante trechos degravados da
sentença oral
vista no relatório de mídia [ID 183593916];
in verbis
:

“[...] O juízo ingressa pois na análise do mérito da causa, destacando especificamente que nesse caderno processual foram observadas todas as etapas, mas a matéria que pode remeter a absolvição naturalmente pela inobservância de garantias constitucionais. Observa-se especificamente nesse caderno que ainda que se tenha apreendido drogas, essa apreensão decorreu de maneira absolutamente ilegal, inconstitucional. Veja. No caso dos autos, a partir da análise da própria denúncia há o apontamento que os policiais vinham recebendo inúmeras denúncias anônimas informando que a casa próxima ali era um ponto de venda; para lá dirigiram, de plano efetuaram a abordagem do suspeito e de outro, sem qualquer comportamento anormal, e em seguida partiram para abordagem de Maria, que empreendeu fuga; verifica-se que esse relato consta na exordial acusatória e consta de igual modo na fala dos policiais prestados na fase inquisitiva e judicial. Por exemplo, ao serem ouvidos na fase inquisitiva, há o apontamento que “é sabido que existem diversas denúncias anônimas dizendo que a segunda casa próximo a ponte do bairro Tancredo neves, na rua jangada, uma mulher gorda, de cabelo pintado de vermelho estaria comercializando entorpecentes; a equipe pela rua abordou Diogo em frente à casa em questão conversando com Maria, proprietária e a mesma apresentava as características descritas anonimamente, a qual correu para o interior, desobedecendo a ordem de parada”. Verifica-se que não havia investigação prévia, não havia abordagem de pessoa, o que se tem aqui é, são denúncias anônimas indicando que o local funcionava uma biqueira, uma boca de fumo. Definitivamente não há razões fáticas, verídicas, palpáveis para realização da busca domiciliar conforme tem defendido a defesa técnica nesse caso, na linha da jurisprudência tanto do STJ como do Supremo Tribunal Federal, a apreensão de drogas posterior, não afasta a análise judicial da justa causa para o ingresso em domicílio; e isso ocorre exatamente porque não é possível fins justificar os meios, ainda que localizada a droga, os meios utilizados foram absolutamente ilegais e inconstitucionais, inconvencionais, porque tanto o STJ quanto o STF tem proclamado a ilicitude de provas em casos tais, quando nessa mesma perspectiva não existe justa causa e fundadas razões para levar efeito a busca; sendo assim o juízo acolhe o pedido defensivo para o fim de proclamar a ilicitude da busca realizada e consequentemente de todas as provas daí derivadas, a luz do fruto da árvore envenenada; exatamente porque se a abordagem policial desde Diogo que foi abordado naquelas proximidades sem razões plausíveis, estava apenas a conversar com Maria, não havia razões para abordagem dessa pessoa que empreendeu fuga e nem o ingresso em domicílio. Frisa-se e refrisa-se, fuga também não constitui fundamento idôneo para realização da busca domiciliar. Sendo assim, acompanho a defesa e está a absolver a acusada da imputação constante na exordial”.

Conquanto o i. sentenciante sustente que não houve justa causa para a realização da abordagem do suspeito que estava em frente à residência juntamente com a apelada, as circunstâncias fáticas que permeiam o presente caso apontam sentido diametralmente oposto, ou seja, que houve
fundadas suspeitas para a revista pessoal
, assim como do acompanhamento da acusada
MARIA HELENA
, que fugiu para o interior do imóvel, quando avistou a guarnição e,
posterior busca domiciliar.

Da
análise dos atos praticados pelos policiais, em confronto com os elementos de prova constantes no feito, não se verifica nenhum indício no sentido de que a abordagem inicial tenha ocorrido de forma abusiva ou indevida.

Destaca-se que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
, veja-se as disposições legais:

“Artigo 240. (...)

§2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

“Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Convém salientar que a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso.

Tendo por base tais premissas, fazendo alusão ao caso concreto, conclui-se que a medida em debate é adequada quando há indícios concretos de que o sujeito esteja na posse de substâncias entorpecentes, como de fato ocorreu no caso em apreço, pois foram
apreendidas 03 (três) porções de maconha na residência da apelada, após ela ter empreendido fuga para o interior do imóvel.

In casu
, verifica-se que a
busca pessoal
inicial ocorreu depois que os policiais militares, ao
averiguarem a denúncia
recebida, encontraram a recorrida com as
mesmas características
descritas
[na companhia de outro indivíduo,
Diogo
] e
no local apontado
que ela estaria vendendo entorpecente, e, então, diante das fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas, suficientes a justificar a abordagem policial, que culminou na posterior apreensão do referido entorpecente no imóvel da recorrida.

De acordo com a narrativa dos policiais que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão da droga, naquela ocasião, após o recebimento de denúncias da prática de comércio de drogas pela suspeita naquele domicílio, os militares visualizaram
MARIA HELENA
na companhia de um indivíduo identificado como
Diogo
, oportunidade em que a acusada correu para interior da sua casa, culminando no acompanhamento de parte da equipe para averiguar o local.

Logo, as circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca e apreensão na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Nesse contexto exposto, tanto foi legítima a suspeita dos agentes de segurança pública que resultou na efetiva apreensão de entorpecentes, além de que, em sequência às diligências, foram apreendidas porções de drogas, além de numerário na residência da apelada. Tais circunstâncias, reveladas
a posteriori
, legitimam as fundadas suspeitas iniciais dos policiais.

Não sendo demais mencionar que a abordagem em questão ainda decorreu do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na abordagem e busca pessoal no presente caso.

Impende consignar que a
denúncia
recebida foi apenas o impulso para que a Polícia Militar realizasse as diligências, a qual não merece descrédito como faz parecer o d. julgador de primeiro grau, mas, não raras vezes, a guarnição se encontra em rondas e se depara com indivíduos que, demonstrando atitude suspeita, são abordados para fins de averiguação, agindo assim em estrito exercício da função que lhe é inerente, casos em que inexiste denúncia prévia.

Sobre o tema ora em comento, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) II - A busca pessoal, nos termos do que dispõem os arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. Assim, configura justa causa quando, a partir de elementos concretos, fique constada a necessidade da revista III - A partir da leitura dos autos (e-STJ fls. 71-79), não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. Cito precedentes nesse sentido: (AgRg no HC n. 723.390/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/6/2022); (AgRg no HC n. 688.825/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/5/2022); (AgRg no HC n. 746.064/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022); (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 8/8/2022). (...)”
(STJ, AgRg no
HC
n. 818.239/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente, em julgamento ao RE no 1.447.374/MS
, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
. Nesse contexto, entendeu que
não há ofensa à inviolabilidade do domicílio a busca realizada pelos policiais no contexto em que há denúncia anônima sobre a traficância aliada ao fato de que o sujeito empreendeu fuga ao visualizar a Polícia
.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço apontado na denúncia trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5o da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Ora, se o aludido contexto fático não viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (que abarca os direitos à intimidade e à vida privada), muito menos há ofensa à inviolabilidade da intimidade a simples abordagem policial e consequente busca pessoal no contexto que ora se examina, em que há denúncia prévia de que determinada pessoa – sendo descrita suas características –, estaria comercializando entorpecente na sua residência – declinando o endereço –, sendo que, efetuadas diligências, constatou-se o mesmo cenário informado, o que deu ensejo à abordagem inicial da recorrida e outro indivíduo em frente à sua residência – a qual fugiu para o interior da casa, com a consequente apreensão de drogas no seu lar.

Portanto, diferentemente do sustentado pelo magistrado
a quo
, ainda que amparado em precedentes apontados do Superior Tribunal de Justiça, de que não basta denúncia anônima para a busca pessoal e posterior ingresso em domicílio, sem que haja prévia investigação policial, entendo que não há falar em ilegalidade da ação policial no presente caso, em consonância com a orientação da Suprema Corte acima exposta.

Logo,
deve ser acolhida a pretensão ministerial,
uma vez que não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a abordagem, busca pessoal em terceiro e posterior revista domiciliar [após fuga da acusada para o interior da casa], sendo apreendidas na residência da ré 03 (três) porções de substância proscrita (maconha), com peso total de 302,92g (trezentos e dois gramas e noventa e dois centigramas).

Dessa forma,
afasto
o reconhecimento da ilicitude/ilegalidade
das
buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos agentes públicos
reconhecidas na sentença oral, sendo necessário o retorno da presente ação penal para que
o juízo de origem proceda a análise do mérito processual
, em fiel observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
nos
autos da Ação Penal n.o 0005595-30.2019.8.11.0002, oriunda da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
para
validar a busca pessoal e domiciliar, bem como a apreensão de drogas
,
determinando sejam os autos remetidos ao juízo de origem para análise do mérito processual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023